Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-45.2023.8.11.0052
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO N.o 1000491-45.2023.8.11.0052
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: RODOLFO FAGUNDES DA SILVA
RECORRIDO: POLETTO EMBALAGENS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REVELIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte reclamada à restituição simples de R$ 7.412,00, referente a produtos adquiridos e não entregues, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A parte recorrente pleiteia, no recurso, a condenação em danos morais e a restituição do valor pago em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há fundamento para a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais; e (ii) definir se a restituição do valor pago pelo autor deve ocorrer de forma dobrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O mero descumprimento contratual, sem prova de lesão extrapatrimonial relevante, não configura, por si só, o direito à indenização por danos morais. A parte recorrente não apresentou elementos que demonstrassem abalo psíquico ou ofensa à sua dignidade, restringindo-se o caso a um dissabor comum nas relações de consumo.
Para que haja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a comprovação de má-fé por parte da reclamada, o que não foi evidenciado no presente caso. Assim, a restituição deve ser feita de forma simples.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A indenização por danos morais em casos de descumprimento contratual exige a demonstração de ofensa significativa à dignidade da pessoa, não se configurando pela mera frustração decorrente da falta de entrega do produto. 2. A restituição em dobro dos valores pagos por consumidor exige a comprovação de má-fé por parte do fornecedor, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível no 71005563143, Rel. Vivian Cristina Angonese Spengler, 18.11.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000491-45.2023.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO FAGUNDES DA SILVA - CPF: 325.896.971-04 (RECORRENTE), MARLI VENANCIO DA SILVA - CPF: 723.404.101-00 (ADVOGADO), POLETTO EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 22.268.556/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024